Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706525-39.2024.8.07.0003 RECORRENTE: LEONARDO DA SILVA BASTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FATOR DE REDUÇÃO DA PENA. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso concreto, o iter criminis necessário para a consumação do crime de furto exigia de o acusado entrar no estabelecimento, após arrombar a porta, pegar a bicicleta, e sair com o bem. Desse trajeto, faltou apenas o último ato, tendo em vista que nele foi interrompido quando já se encontrava com metade do bem do lado de fora do estabelecimento, o que deixou a consumação muito próxima. Assim, correta a redução da pena, pela tentativa, no patamar mínimo de 1/3. 2. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, requerendo a redução da pena em 2/3 ou, subsidiariamente, em 1/2, ao argumento de que o iter criminis não foi completamente percorrido, resultando em uma pequena redução da pena decorrente da tentativa. Defende que, conforme o depoimento da testemunha, o objeto não saiu da loja e, por isso, não houve transferência de posse. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conforme consta no depoimento da testemunha policial Victor (ID 60472244), o réu foi encontrado com um pedaço de ferro, que teria utilizado para arrombar a porta da loja e já tinha passado metade da bicicleta para fora, quando foi interrompido. Assim, como bem fundamentado na sentença (ID 60472251), o resultado ficou muito próximo de se consumar. De todo o iter criminis de adentrar na loja, após arrombar a porta, pegar a bicicleta, e sair com a bicicleta, faltou apenas o último ato, motivo pelo qual correta a redução da pena no patamar mínimo de 1/3.” (ID 63703586). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015